Tribunal: TJPA
Processo: 0012089-56.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012089-56.2012.8.14.0006

APELANTE: BTR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DAS CDAS. INOCORRÊNCIA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS FATORES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS. IRRELEVÂNCIA. SIMPLES INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS MEDIANTE CÁLCULO DO CONTADOR DO JUÍZO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Preliminar de nulidade da sentença. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de produção de provas, quando o magistrado constata nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento.

II-
Quanto a alegação de prescrição, verifica-se que a Ação de Execução foi ajuizada pelo Estado do Pará em 2008, isto é, a partir da vigência da LC nº 118/05, que alterou a disposição do art. 174, I, do CTN, onde a prescrição passou a ser interrompida com o despacho do juiz que ordena a citação, que no presente caso ocorreu no mesmo ano do ajuizamento da ação, não havendo o que se falar em prescrição.

III- A Certidão de Dívida Ativa é dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, só podendo ser desconstituída mediante prova robusta produzida pela parte contrária, o que não se verifica na espécie.

IV- Tendo o exequente formulado pedido certo que corresponde ao montante das CDAs remanescentes, torna-se desnecessária a apresentação de memória de cálculo, já que o valor a ser considerado para fins de pagamento depende de simples cálculo aritmético realizado pela contadoria do juízo, com incidência dos consectários legais nos parâmetros decididos pelos tribunais superiores.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença de 1º grau mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o Estado do Pará interpôs Ação de Execução Fiscal em desfavor da empresa ora apelante visando a cobrança de créditos tributários constituídos em 44 (quarenta e quatro) Certidões da Dívida Ativa – CDAs, todas decorrentes de Informações Econômico-Fiscais – DIEFs.

A executada apresentou Embargos à Execução, alegando, em síntese, que em 09.10.2012 foi surpreendida pela penhora de imóvel pertencente a terceiro, momento em que tomou conhecimento do processo de execução em seu desfavor, execução essa que, a seu ver, não merece prosperar, aduzindo que dentre as CDAs apresentadas, várias estariam prescritas e que uma parte do débito já havia sido pago, o que deixou de ser considerado pelo fisco estadual, além de alegar que o título executivo apresentado não possuiria a liquidez e exigibilidade necessárias.

Impugnou os cálculos apresentados pelo Estado, ressaltando haver excesso de execução, requerendo a suspensão da Execução Fiscal; a declaração de nulidade da penhora efetuada em bem de terceiro; e a realização de perícia contábil a fim de verificar a correta aplicação de juros e multa.

O Estado do Pará apresentou impugnação aos embargos (fls. 265/286).

Às fls. 291/306, a empresa autora/executada apresentou replica à impugnação, juntando os documentos de fls. 307/458.

Em decisão de fls. 460, o juízo de piso chamou o processo à ordem para determinar a conexão do processo com os autos de nº 0008782-79.2005.8.14.0006, destacando ainda o cabimento do julgamento antecipado da lide, por ser tratar de matéria que prescinde de produção de provas em audiência, nos seguintes termos:

“VISTOS.

CHAMO À ORDEM: considerando a alegação de litispendência referente ao processo 0008782-79.2005.8.14.0006 suscitada pelo Embargado, determino a reunião por CONEXÃO com o referido processo.

Por fim, verifico que o feito está em ordem e cabe julgamento antecipado da lide por se tratar de matéria de direito e de fato que prescinde de produção de provas em audiência, nos termos do art. 330, I do CPC.

Após, conclusos PARA SENTENÇA.”

Irresignada, a empresa embargante interpôs Agravo Retido, alegando que o juízo monocrático não considerou seu pedido de prova pericial, nem sequer foi explicitado qual motivo teria ensejado a desconsideração de tal prova, ferindo o que determina o art. 93, IX, da Carta Magna.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do Agravo Retido, mantendo-se o julgamento antecipado da lide (fls. 465/466).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou parcialmente procedente os embargos, nos seguintes termos (fls. 468/469):

“(...) ISTO POSTO, nos termos da fundamentação encimada, diante decreto a extinção parcial da EXECUÇÃO, ora objurgada – proc. nº 0008559-93.2008.814.0006 sem resolução de mérito face a litispendência suscitada nestes autos e declarada ao norte, com base no art. 267, V, do CPC em relação à cobrança das CDA’s
2002570069182-5, 2002570068417-9, 2002570069995-8, 20022570062717-5, 2002570065651-5, 2002570067013-5, 2002570066560-3, 2004570117714-3, 2002570061351-4
, devendo prosseguir no restante conforme o entendimento declinado.

Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE EMBARGOS nos termos do art. 269, I do CPC, pois se não houvessem sido opostos não haveria manifestação do Estado quanto à litispendência, fato este que prejudicou o julgamento da matéria de prescrição, entrementes, de modo patente caracterizaram o EXCESSO NA EXECUÇÃO ANTE INDEVIDA COBRANÇA EM DUPLICIDADE DAS MESMAS CDA’s.

Assim, decreto extinto o processo com resolução de mérito.

Desentranhem-se dos autos de execução em apenso, as CDAs n° 2002570069182-5, 2002570068417-9, 2002570069995-8, 20022570062717-5, 2002570065651-5, 2002570067013-5, 2002570066560-3, 2004570117714-3, 2002570061351-4, afixando na

contra-capa dos autos. (...)”

A empresa autora opôs embargos de declaração (fls. 471/475), apontando contradição no julgado, os quais foram devidamente contra-arrazoados e julgados procedentes, conforme sentença de fls. 485/486, que alterou em parte a decisão, nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, DECLARO, pois, que a Sentença de fls. 468/469, foi contraditória no que tange a nulidade da penhora, devendo ser incluído e cujo item passa a ter a seguinte redação na parte dispositiva: ‘Declaro a nulidade da penhora do bem imóvel discriminado no auto de penhora de fls. 148, do processo n° 0008559-93.2008.814.0006, tornando sem efeito o referido auto, e determino a sua substituição pelo bem imóvel ofertado as fls. 146 dos referidos autos.

Proceda a Sra. Diretora de Secretaria com todos os atos e diligências que se fizerem necessários, realizando, inclusive a lavratura do termo de penhora na forma do art. 657, do CPC. (..)”

Ainda inconformada, a empresa embargante interpôs o presente recurso de apelação (fls. 488/499).

Em suas razões, pugna preliminarmente, pela apreciação do agravo retido, no qual o apelante se insurge contra a decisão que ignorou seu pedido de prova pericial, sob pena de ofensa ao devido processo legal, aduzindo que o juízo não apresentou qualquer justificativa para a negativa do procedimento requerido, pleiteando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta ausência de exigibilidade dos títulos exequendos, os quais afirma terem sido atingidos pelo instituto da prescrição.

Assevera que restou comprovado nos autos ter havido o pagamento total ou parcial de várias CDAs, evidenciando-se assim, excesso de execução, ficando claro que a multa aplicada mostra-se abusiva.

Ressalta que nos cálculos apresentados pelo exequente, foram utilizados fatores de correção monetária e juros sem a devida demonstração na memória de cálculos.

Defende que o Exequente não pode impor correção sobre correção, além de exorbitar os valores lançados sobre os valores históricos, motivo pelo qual defende que a perícia solicitada seria de extrema importância para o deslinde da causa.

Ao final, pugna, preliminarmente, pelo provimento do Agravo Retido interposto, devendo ser oportunizada a realização da perícia contábil nos autos, com a consequente anulação de todos os atos que sucederam a nulidade apontada. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição das CDAs apontadas no recurso e, por conseguinte, sua exclusão.

Ultrapassada esta tese, pleiteia pelo provimento do apelo, a fim de ser dado provimento aos Embargos à Execução opostos pela apelante, reformando-se a sentença atacada para reconhecer a falta de liquidez e exigibilidade do crédito cobrado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do apelo para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos (fls. 502/510).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fls. 513).

Após regular distribuição, a relatoria do feito coube a Exma Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, que determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em parecer de fls. 523/528, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o processo foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Novo Código de Processo Civil, estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, em que pese a entrada em vigor do Novo CPC/2015, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo Código de Processo Civil de 1973, uma vez que interposto sob a vigência da antiga lei processual.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela empresa BTR Comércio de Equipamentos e Serviços LTDA nos autos dos embargos à execução opostos em face do feito executivo ajuizado pelo Estado do Pará.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

QUESTÃO PRELIMINAR: DA APRECIAÇÃO DO AGRAVO RETIDO

A Apelante suscita, como questão preliminar, a necessidade de apreciação do agravo retido interposto, sob pena de cerceamento de defesa, em razão do juízo a quo ter desconsiderado o pedido de produção da prova pericial formulado pela recorrente sem oferecer qualquer justificativa para tanto.

Sem razão o apelante.

A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do Juiz, a quem compete “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, nos termos do art. 130 do CPC/73.

Assim, sendo a prova dirigida ao juízo, não se configurará cerceamento de defesa se ele entender que o conjunto probatório dos autos é suficiente à formação de seu convencimento, permitindo o julgamento da causa.

Nesses termos é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE
. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CUMULAÇÃO COM JUROS. POSSIBILIDADE. SELIC.

1. Convicto o Magistrado da suficiência das provas existentes para o julgamento do feito, não há falar em cerceamento de defesa, tampouco em prejuízo para a prestação jurisdicional, pois a dilação probatória se constitui num meio auxiliar do juiz e não das partes.
(...) 6. Apelação desprovida. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº2005.71.11.002118-8,1ªTURMA, Des. Federal ALVARO EDUARDO JUNQUEIRA, D.E.02/12/2009).

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
TAXA SELIC. MULTA. HONORÁRIOS.

1. Não é necessária a realização de prova pericial, pois a prova documental carreada aos autos é suficiente para o esclarecimento da questão.
(...)5. Apelação parcialmente provida, tão somente para determinar a redução da multa de mora. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº2006.72.01.002646-8,1ªTurma Des. Federal JOEL ILAN PACIORNIK, POR UNANIMIDADE, D.E. 10/03/2010).

No presente caso, o Juízo
a quo,
ao sentenciar o feito, se manifestou expressamente acerca do agravo retido interposto pelo ora apelante, nos seguintes termos:

“(...) DECIDO.

Prefacialmente, no que tange a irresignação do Agravo Retido de fls. retro, para inusitada realização de prova pericial das CDA’s, mantenho a decisão de fl. 460, posto que, se este Juízo entende que prescinde de outras provas é porque já está convencido pelo que já foi produzido nos autos. Ademais que, a alegação se confunde com a impugnação dos cálculos da dívida, matéria a ser discutida no decorrer deste decisum. (...)”

Além disso, no curso da instrução processual, o apelante teve várias oportunidades para reunir provas com a finalidade de desconstituir os cálculos das CDAs e não o fez, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus da prova.

Não há o que se falar em cerceamento de defesa, quando caberia ao demandante juntar aos autos elementos que demonstrassem, minimamente, que os cálculos estariam equivocados. Ao contrário, nenhum elemento de convicção foi acostado, não havendo como acolher a alegação de que a prova pericial seria essencial ao deslinde da causa.

Ademais, não merece prosperar a alegação de que o magistrado sentenciante não ofereceu qualquer justificativa para o indeferimento da prova pericial, razão pela qual
rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, alega o apelante: I) que diversas CDAs que embasaram a ação executiva já se encontravam eivadas pelo instituto da prescrição e por isso não poderiam ter sido cobradas, apontando ausência de exigibilidade dos títulos; II) que restou comprovado ter havido o pagamento total ou parcial de várias CDAs e; III) que a memória de cálculos não demonstrou os fatores de correção monetária e juros de mora utilizados.

Com relação a alegação de prescrição de diversas CDAs, verifica-se que quando do julgamento dos embargos à execução, o Juízo de piso decretou a extinção parcial do feito executivo nº 0008559-93.2008.8.14.0006, em face da litispendência suscitada pelo embargante, extinguindo a execução sem resolução de mérito em relação à cobrança das 9 (nove) CDAs relacionadas na decisão, cujas inscrições em dívida ativa ocorrerem nos anos de 2002 e 2004, consignando ainda que o julgamento da alegação de prescrição em relação àquelas CDAs restou prejudicado.

Dessa forma, no presente recurso a análise da prescrição restringe-se às CDAs restantes do feito executivo, inscritas a partir de 2006.

Em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Compulsando os autos, verifica-se que a Ação de Execução foi ajuizada pelo Estado do Pará em 13.08.2008, ou seja, a partir da vigência da LC nº 118/05, que alterou a disposição do art. 174, I, do CTN, onde a prescrição passou a ser interrompida com o despacho do juiz que ordena a citação.

No presente caso, o despacho do magistrado de piso que ordenou a citação do devedor/embargante ocorreu em 20.08.2008 e considerando que as CDAs remanescentes foram inscritas a partir do ano de 2006, não há o que se falar de prescrição.

No que tange a alegação de nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa ocasionado pelo indeferimento da prova pericial pleiteada, sustentando que várias CDAs já teriam sido pagas total ou parcialmente, porém deixaram de ser consideradas pela Fazenda Estadual, o que ocasionou excesso de execução, esta não merece guarida.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) é dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, consoante disposto nos artigos 204 do CTN e 3° da LEF e constitui-se como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, VI do CPC/73 (art. 784, inciso IX do NCPC), e que, conforme parágrafo único do art. 204 do CTN e do art. 3° da LEF, cabendo ao sujeito passivo o ônus probatório caso pretenda desconstituí-la, devendo fazê-lo por prova inequívoca.

Quanto a desconstituição da CDA, a festejada doutrinadora Marilei Fortuna Godoi, preleciona, de modo esclarecedor, no sentido de que:

“Verificando-se qualquer vício de nulidade na constituição da CDA, passível de correção, seja por omissão ou falha de algum dos requisitos previstos no art. 202 do CTN, a certidão defeituosa poderá ser modificada ou substituída, com devolução ao sujeito passivo do prazo para defesa, até a decisão de primeira instância, ou seja, poderá a CDA ser alterada ou trocada até a prolação da sentença dos embargos à execução, conforme orientação do art. 203 do CTN e do §8° do art. 2° da LEF.”

No entanto, no caso sob exame, isso não aconteceu, posto que a apelante se limitou nos embargos a requerer a produção da prova pericial.

Dessa forma, cabia ao apelante o ônus probatório, mediante prova inequívoca, em demonstrar que algumas das CDAs cobradas já haviam sido pagas, total ou parcialmente. Todavia, o recorrente não ultrapassou o campo das meras alegações, sem, contudo, comprovar o efetivo pagamento da dívida, haja vista que dentre os documentos acostados aos autos, não juntou um comprovante sequer do citado pagamento.

O apelante nem ao menos juntou documentos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, ônus que lhe cabia. Neste sentido, já se manifestou o STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEÇAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. LEI 11.382/2006. ÔNUS DO EMBARGANTE.

1. Com o advento da Lei 11.382/2006, acrescentou-se, aos requisitos extrínsecos da petição inicial dos Embargos à Execução, a instrução com cópia das peças processuais relevantes, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 736 do CPC/1973.

2. Entretanto, tal providência não foi adotada pelo recorrente, que, apesar de intimado, não atendeu à determinação judicial. Impõe-se, assim, a manutenção do acórdão recorrido.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1661420/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)

Nessa esteira, não cabe falar em cerceamento de defesa quando o recorrente não se desincumbiu do seu ônus, não trazendo qualquer argumento capaz de desconstituir a dívida.

Insurge-se ainda o apelante contra os fatores utilizados no cálculo dos consectários legais, aduzindo que na memória de cálculo não há a devida demonstração dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados ao caso.

Todavia, vê-se que o credor formulou pedido certo, baseado nas CDAs acostadas ao feito executivo, devendo ser considerado para efeito de condenação apenas o valor das CDAs remanescentes, aquelas que não foram excluídas por ocasião da decisão que reconheceu a litispendência, o que torna desnecessária a apresentação de qualquer memória de cálculo, já que é aquele valor a ser considerado para fins de pagamento, o qual deve ser objeto de atualização legal pela contadoria do juízo, com simples incidência dos consectários legais (juros de mora e correção monetária), nos temos definidos pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO AFASTADA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20 DO CPC. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE E RAZOABILIDADE. 1.
Ao contrário do que pretende a União, a execução não é nula, porquanto a apuração do crédito nela perseguido pôde ser feita mediante cálculos aritméticos simples, tanto pela parte exeqüente, como pelo setor técnico da União, já que trata de cálculos relativos à atualização monetária e juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo em R$ 500,00, nos autos da ação ordinária, bem como da devolução de custas processuais adiantadas.

2. Ademais, a petição inicial dos embargos sequer se fez acompanhada por memorial de cálculos, que demonstrasse inconsistência da conta embargada, ou por qualquer outro documento relativo à lide, propriamente dita
. Ressalta-se, inclusive, que na fase de especificação de provas, a União, ao apresentar o seu parecer técnico, ratificou os cálculos em relação aos honorários advocatícios apresentados pelo Embargado, apontando apenas uma pequena diferença relativa às custas processuais no valor de R$ 3,55 em desfavor da União, o que não justifica o ajuizamento dos presentes Embargos à Execução para se ter extirpado do cálculo esse ínfimo valor. 3 Honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo no valor de R$ 300,00, com fulcro no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 5. Apelação improvida. (TRF-1 - AC: 10249 GO 2003.35.00.010249-0, Relator: JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2012, 5ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.1095 de 27/07/2012)

No mais, o embargante não indica o valor que entende correto a este título, com a respectiva planilha de cálculo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BTR Comércio de Equipamentos e Serviços LTDA
, mantendo inalterada a decisão
a quo
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022